Tribunal: TJPA
Processo: 0003650-42.2017.8.14.0051
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2020-10-01

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL ? CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO ? ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 1º E SS DA LEI 11.340/06 - RECURSO DA DEFESA ? ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA ? INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS EVIDENCIAREM O PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO DE VIOLENCIA NO AMBITO DOMESTICO - DECISUM QUE NÃO COMPORTA REFORMAS ? RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 11 MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SENDO SUSPENSA PELO PERIODO DE 02 ANOS MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABLECIDAS NA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME.I - A autoria do crime restou demonstrada através dos pontuais relatos da vítima perante a autoridade policial (fls. 12/13, 1PL) e ao Pra Paz (fl. 10, 1PL), corroborado pelas testemunhas ouvidas em Juizo e perante a autoridade policial, as quais narraram de forma harmônica como se deu a agressão provocada pelo acusado e a materialidade seguiu configurada através do Laudo de Lesão Corporal (fls. 06 do IPL), bem como pela prova oral;II - Com efeito, o relato da vítima é firme e coerente tanto na fase policial, quanto em juízo, descrevendo as agressões praticadas pelo réu. Versão compatível com as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito. A palavra da vítima possui especial valor probante e se encontra respaldado pelos demais elementos de prova. Prova suficiente para amparar a condenação. Precedentes;III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 11 MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9° do CP, c/c art. 1° e ss., da Lei n° 11.340/2006;IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DO DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2° TURMA DE DIREITO PENAL.
ACÓRDÃO N°:
COMARCA DE ORIGEM: SANTAREM/PA.
APELAÇÃO PENAL N°0003650-42.2017.814.0051.
APELANTE: LUCIANO BRUNO NONTEIRO DE MIRANDA.
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÓMULO JOSÉ FERREIRA NUNES.
EMENTA: APELAÇÃO PENAL -- CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ART. 129, §9º DO CPB C/C ART. 1º E SS DA LEI 11.340/06 -
RECURSO DA DEFESA
-- ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA - INOCORRÊNCIA EM FACE DAS PROVAS EVIDENCIAREM O PROTAGONISMO DO RÉU NO EVENTO ILICITO DE VIOLENCIA NO AMBITO DOMESTICO -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO PARA MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU A PENA DE 11 MESES DE DETENÇÃO A SER CUMPRIDA EM REGIME ABERTO, SENDO SUSPENSA PELO PERIODO DE 02 ANOS MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABLECIDAS NA SENTENÇA - DECISÃO UNÂNIME.
I - A autoria do crime restou demonstrada através dos pontuais relatos da vítima perante a autoridade policial (fls. 12/13, 1PL) e ao Pra Paz (fl. 10, 1PL), corroborado pelas testemunhas ouvidas em Juizo e perante a autoridade policial, as quais narraram de forma harmônica como se deu a agressão provocada pelo acusado e a materialidade seguiu configurada através do Laudo de Lesão Corporal (fls. 06 do IPL), bem como pela prova oral;
II - Com efeito, o relato da vítima é firme e coerente tanto na fase policial, quanto em juízo, descrevendo as agressões praticadas pelo réu. Versão compatível com as lesões descritas no auto de exame de corpo de delito. A palavra da vítima possui especial valor probante e se encontra respaldado pelos demais elementos de prova. Prova suficiente para amparar a condenação. Precedentes;
III - Diante das evidências restou incontroversa a autoria delitiva, conveniente a manutenção da decisão que condenou o réu a pena de 11 MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença, como incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9° do CP, c/c art. 1° e ss., da Lei n° 11.340/2006;
IV - Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Câmara Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar provimento, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Des. Milton Nobre.

Belém, _____ de junho de 2020
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator
RELATÓRIO

LUCIANO BRUNO MONTEIRO DE MIRANDA,
irresignado com a r. sentença que o CONDENOU a pena de 11 MESES DE DETENÇÃO,
a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença,
como
incurso nas sanções punitivas do
art. 129, §9° do CP, c/c art. 1° e ss., da Lei n° 11.340/2006. I
nterpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar de Santarém/PA.

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, sendo falhas e de notória ausência de consistência na sua produção, que nos remetem a avalizar o in dubio pro reo. Assim, diante da ausência de substratos dignos de balizar uma condenação, necessário a absolvição do acusado.

O representante do Ministério Público sustentou pela manutenção da decisão de primeiro grau. Nesta superior instância o
custo legis,
opinou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu improvimento.

À revisão.
VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço dos apelos e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consta na peça acusatória às fls. 02/04, que, no dia 28/01/2017, por volta das 18h0Omin, a vítima estava em casa, localizada na Rua Acauã n° 30210, Trav. Cardeal, Residencial Salvação, nesta cidade, quando o agressor começou a discutir.

Na ocasião, a ofendida pegou o carregador de celular do agressor, momento em que este falou para aquela não pegar. Seguidamente, a noticiante pegou o carregador e jogou próximo ao indiciado, momento em que este avançou sobre aquela e desferiu um chute em sua perna, lesionando-a.

Logo após, o acusado passou a proferir injúrias à vítima e mandou ir embora da casa, tendo ela e o filho ido para casa de sua tia, a senhora Raimunda Nogueira.

Ressalta-se que, em declaração anexada em fl. 10 do IPL, a vítima informou que os fatos relatados não foram isolados, que já houve situações da mesma natureza, por motivo de ciúmes, e que inclusive durante a gravidez sofreu inúmeras agressões e injúrias.

Após ser regularmente processado, o réu
LUCIANO BRUNO MONTEIRO DE MIRANDA foi condenado a pena de
11 MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença,
como
incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9° do CP, c/c art. 1° e ss., da Lei n° 11.340/2006. Interpôs o presente recurso de apelação, objetivando a reforma da referida decisão prolatado pela Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar de Santarém/PA.

É a síntese dos fatos, passo a análise das razões do apelo.

RECURSO DA DEFESA

Em suas razões, o apelante asseverou que as provas seriam insuficientes para balizar um pleito condenatório, sendo falhas e de notória ausência de consistência na sua produção, que nos remetem a avalizar o
in dubio pro reo
. Assim, diante da ausência de substratos dignos de balizar uma condenação, necessário a absolvição do acusado.

A modernidade, a evolução moral dos costumes sociais e o acesso à informação não podem ser vistos como fatores que se contrapõem à natural tendência civilizatória de proteger certos segmentos da população física, biológica, social ou psiquicamente fragilizados, como a mulher. A instrução processual demonstrou que não merece prosperar o recurso defensivo em todos os seus termos, uma vez que restou provado que o crime ocorreu como detalhado na exordial acusatória, não deixando margem a qualquer dúvida de que o apelante agiu deliberadamente, infringindo as regras do art. 129 do CPB, senão vejamos:

A autoria do crime restou demonstrada através dos pontuais relatos da vítima perante a autoridade policial (fls. 12/13, 1PL) e ao Pra Paz (fl. 10, 1PL), corroborado pelas testemunhas ouvidas em Juizo e perante a autoridade policial, as quais narraram de forma harmônica como se deu a agressão provocada pelo acusado e a materialidade seguiu configurada através do Laudo de Lesão Corporal (fls. 06 do IPL), bem como pela prova oral.

A ofendida
JOANE SOCORRO OLIVEIRA NOGUEIRA
relatou (fls. 12/13):
Que, na data de 27/01/2017 por volta das 18h00, estando todos em casa, LUCIANO a agrediu fisicamente por motivo banal, devido ela ter pegado o carregador do celular dele, o qual não estava usando no momento, sendo que LUCIANO disse para ela não pegar o carregador do celular, do que a vítima então jogou o carregador próximo a LUCIANO, momento em que LUCIANO desferiu um chute na canela (perna) da vítima, lesionando-a, passado eles então a discutir (...).

Por sua vez a testemunha
RAIMUNDA NOGUEIRA CRUZ,
tia da ofendida, asseverou (fls.22):
Que, viu a sobrinha logo após o ocorrido, quando está lhe pediu ajuda, e que percebeu a marca na perna da mesma, e por
REGIVALDO DE SOUSA NOGUEIRA,
pai da vítima, que na ocasião foi chamado na Delegacia de Polícia, já que a ofendida era menor de idade, tendo este afirmado que não era a primeira vez que o recorrente agredia sua filha (...).

O informante
Regivaldo de Sousa Nogueira, esclareceu:
Que, é pai da vítima. Afirma que não presenciou os fatos. Assevera que tomou conhecimento da contenda, pois chamado para comparecer a delegacia, porque na época do ocorrido, a vítima era menor de idade. Aduziu, que soube que a contenda se deu por ciúmes, e também por conta do carregador do celular. Afirma, que o caso em comento não foi um caso isolado, que em momentos anteriores chegou a ir buscar a filha na casa do réu, por motivos de agressões, mas que logo após, vítima e réu retomavam o relacionamento.

Neste diapasão, cumpre salientar que grande parte dos crimes desta natureza são cometidos no âmbito das relações intimas entre as partes, de forma que, uma testemunha presencial dos fatos praticados é hipótese rara de ser encontrada, o que leva ao juízo prolator da sentença prestigiar as outras provas coligidas dos autos, quais sejam, o Laudo de Exame de Lesões Corporais, e o depoimento prestado pela vítima.

A jurisprudência converge neste sentido, conforme transcrição que segue abaixo:
"APELAÇÃO CRIME. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 129, § 9º, DA MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. MANTIDA A CONDENAÇÃO. A versão exculpatória apresentada em juízo - réu negou a prática da agressão - restou divorciada do acervo probatório. De outro lado, a palavra da vítima, garantindo que o réu a agrediu com golpes de guarda-chuva na cabeça, veio corroborada pelo auto de exame de corpo de delito, informando que as lesões foram causadas por instrumento contundente, compatível com golpes de guarda-chuva, como afirmou a vítima e, também, foi admitido pelo réu na fase inquisitorial. (...). Todavia, ainda que assim não fosse, nos crimes de violência doméstica, a palavra da ofendida tem especial relevância, como reconhecido por vasta jurisprudência desta Corte. (...)". (Apelação Crime Nº 70042679324, Primeira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Osnilda Pisa, Julgado em 27/07/2011)

Diante dos argumentos esposados, observou-se que a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar de forma objetiva a plausibilidade de sua tese absolutória. A acusação, por seu turno, trouxe elementos de convicção seguros, capazes de demonstrar a autoria e materialidade do crime de lesão corporal praticado no ambiente doméstico. Assim, atento ao melhor direito, verificou-se a carência de motivos que justifique a modificação do
decisum
que se mantem irretocável.

Noutro ponto, convêm observar que o Laudo Pericial constante dos autos, o qual descreveu as lesões sofridas pela vítima, que guardaram consonância com as provas orais colhidas, não havendo espaço para se cogitar acerca da inexistência do fato e sua autoria, tampouco considerar a ocorrência da legitima defesa, em face da dinâmica dos fatos apresentados no acervo processual.

Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do
decisum
objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a dosimetria implementada, aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do
decisum.
Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
LUCIANO BRUNO MONTEIRO DE MIRANDA,
CONDENADO a pena de 11 MESES DE DETENÇÃO, a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa a execução da pena pelo período de 02 (dois) anos, mediante condições estabelecidas na sentença,
como
incurso nas sanções punitivas do art. 129, §9° do CP, c/c art. 1° e ss., da Lei n° 11.340/2006, não havendo qualquer reparo a se fazer na sentença prolatada pelo MM Juizo da Vara de Juizado de Violência Doméstica e familiar de Santarém/PA, o qual adoto em todos os seus termos.

Ante o exposto, e na esteira do douto parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento ao apelo, nos termos da fundamentação.
E como voto
Belém, ______ de junho de 2020
Des. Rômulo José Ferreira Nunes
Relator